Tribunal: STF
Processo: ARE 1587728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A Lei 12.153/09 dispõe sobre os recursos cabíveis em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública da seguinte forma:
Art. 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4º. Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, o agravo de instrumento somente é cabível nos casos do artigo 3º, da Lei 12.153/09, sendo certo que a decisão atacada não se enquadra nos casos do citado artigo.
A decisão proferida pelo juízo a quo colocou fim ao processo de execução, sendo evidente a sua natureza terminativa, a desafiar o recurso inominado.
Não importa o nome dado ao ato praticado pelo juiz e sim a sua natureza jurídica. Se a continuação da execução já não era mais possível para a parte em razão do provimento jurisdicional, estando fechada para as partes a porta do prosseguimento da execução, evidente que era cabível o recurso inominado, no prazo previsto em lei, para discutir as questões decididas no ato que colocou fim à execução. Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJRJ:
0045976-06.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 19/10/2015 - QUINTA CAMARA CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. O ato judicial que determina a baixa e arquivamento do feito, independente da denominação que lhe é atribuído, possui natureza jurídica de sentença e atrai, portanto, o manejo do recurso de apelação (CPC, artigo 475-M, § 3°).
0014844-91.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DES. MONICA COSTA DI PIERO - Julgamento: 25/05/2016 - OITAVA CAMARA CIVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INERCIA DO EXEQUENTE. DECISÃO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO. EXTINÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. ART.267, III, DO CPC/73. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação em fase de execução, determinou a baixa e o arquivamento dos autos, diante da inércia do exequente. 2. Conteúdo decisório que se amolda perfeitamente ao previsto no art. 267, III, do CPC/73 (Art. 485, III do CPC/15), o qual trata de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Decisão que desafia, na verdade, o recurso de apelação, nos termos do art. 513 do CPC/73 (Art. 1.009 do CPC/15). 3. O princípio da unirrecorribilidade consagra a premissa de que, para cada decisão impugnada, há um recurso adequado previsto no ordenamento jurídico. 4. O recurso cabível é a apelação, uma vez que a decisão recorrida extinguiu a execução por inércia do exequente. 5. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade diante da ocorrência de erro grosseiro. Precedentes do STJ. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
No mesmo sentido, já restou pacificado o assunto, conforme orientação contida no Enunciado nº 143 do FONAJE:
“A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”
Deve ser ainda destacada a jurisprudência do E. STJ e das Turmas Recursais deste Estado:
AgInt no AgInt no AREsp 1630140 / SP - PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. O recurso cabível contra decisão que julga embargos à execução é a apelação e não o agravo de instrumento, que, somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Data 31/08/2020."
AGRAVO INTERPOSTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO. (0002295-05.2022.8.19.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Juiz(a) SUZANE VIANA MACEDO - Julgamento: 28/11/2022 - CAPITAL 1 TURMA RECURSAL DOS JUI ESP FAZENDA PUB.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO. (0001057- 19.2020.8.19.9000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Juiz(a) SIMONE LOPES DA COSTA - Julgamento: 18/05/2021 - CAPITAL 1 TURMA RECURSAL DOS JUI ESP FAZENDA PUB.)
A matéria suscitada no presente agravo de instrumento deveria ser deduzida em sede de recurso inominado em face da decisão terminativa. Assim, manifestamente incabível o presente recurso.
Ao contrário do alegado pelo réu, não tem aplicação em sede de Juizado Especial Fazendário o artigo 1.015, do CPC e, portanto, a interpretação dada ao referido rol. Isto porque a Lei 12.153/09 possui disciplina recursal própria, somente podendo ser aplicado o Código de Processo Civil de forma subsidiária, ou seja, quando ausente disciplina própria na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 27, da lei 12.153/09.
A parte ré, na verdade, pretende a aplicação direta do CPC, fazendo letra morta o artigo 3º, da lei 12.153/09, e, como isso, também os princípios dos juizados especiais da fazenda pública.
O réu continua insistindo não apenas neste, mas em diversos agravos semelhantes, em discutir questão própria de recurso inominado através do inadequado agravo de instrumento, que serve apenas para as questões expressamente previstas no artigo 3º, da Lei 12.153/09.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 598365 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 181), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/04/2010.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente